Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. CONDUTA CULPOSA, NEXO E DANO. DEMONSTRADOS. SEGURANÇA DO TRABALHO. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. REFORMA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Diante da ocorrência de acidente do trabalho, o Estado responde, na condição de empregador, quando não fornece aos seus servidores adequadas condições de trabalho para que possam exercer suas atividades com segurança e saúde.

2. A responsabilidade civil do Estado por danos sofridos por seus servidores, a ele ligados por relação jurídico-estatutária, decorrentes de acidentes de trabalho, é subjetiva, devendo ser comprovada a prática de conduta culposa, os prejuízos suportados pela vítima e o nexo de causalidade.

3. Verifica-se, na situação fática em análise, que houve desídia do apelante em relação às medidas para zelar e garantir a saúde e segurança dos servidores no ambiente de trabalho, caracterizando negligência e omissão quanto ao dever de cautela imposto à Administração Pública, afastando-se a alegação de fato de terceiro e rompimento do nexo causal. Portanto, é devida a indenização à servidora.

4. Versando os presentes autos sobre relação jurídica não tributária, atinente à servidora pública, e confirmada a constitucionalidade do art. 1o- F da Lei n. 9.494/97 no que toca à incidência de juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve ser reformada a sentença apenas quanto à fixação de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês para os juros de mora, uma vez que a fixação deve se dar conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, observando o percentual vigente à época da condenação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.